Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA. QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EMPREGO NO MOMENTO DA ABORDAGEM DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR JURISPRUDÊNCIAL DE 1/6 (UM SEXTO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não existe qualquer nulidade a fulminar a instrução, se o reconhecimento feito por fotografia seguiu as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outras provas colhidas em juízo, sem prejuízo à defesa do acusado.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o depoimento da vítima do crime, a investigação policial que culminou na localização do celular subtraído, bem como, no depoimento da testemunha que confirmou ter comprado o celular do acusado, são coerentes e aptos a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 3.1 As declarações da vítima são coerentes e firmes, permitindo concluir a autoria do delito praticado pelo réu, sobretudo considerando que fora reconhecido, formalmente, na delegacia de polícia e em juízo, como o autor do crime.
4. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
5. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.